Tribunal: TJSP
Processo: 1004106-78.2018.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – Invalidez funcional permanente por doença – Predeterminação dos riscos – Não comprovada a invalidez total – Cerceamento de defesa inocorrente – Contrato de seguro que deve ser interpretado de forma restritiva – Sinistro inexistente – Falta de fato gerador do recebimento do capital – Laudo pericial minucioso a respeito da análise da pretensão do segurado,

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – Invalidez funcional permanente por doença – Predeterminação dos riscos – Não comprovada a invalidez total – Cerceamento de defesa inocorrente – Contrato de seguro que deve ser interpretado de forma restritiva – Sinistro inexistente – Falta de fato gerador do recebimento do capital – Laudo pericial minucioso a respeito da análise da pretensão do segurado, apontando inexistir enquadramento do caso concreto para o que foi efetivamente contratado – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.

Apelação não provida.